Tribunal: TJES
Processo: 5002847-05.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002847-05.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: E. V. N. S. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO POR OMISSÃO DE ATIVIDADE PERIGOSA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HÁBITO OU MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Banestes Seguros S/A contra sentença que, em ação ordinária de cobrança ajuizada por beneficiários de seguro de vida, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária integral relativa à morte do segurado, bem como ao reembolso das despesas com funeral, com atualização monetária desde a contratação das apólices e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a seguradora pode eximir-se da obrigação de pagar a indenização securitária em razão da suposta omissão do segurado sobre prática de atividade de risco; (ii) estabelecer os critérios legais adequados para a incidência de correção monetária e juros de mora após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, impondo à seguradora o ônus de provar, de forma inequívoca, o agravamento do risco e a má-fé do segurado quanto à omissão de informação relevante.

4.
A simples presença de vestimenta de mergulho no corpo do segurado não comprova a prática habitual de pesca subaquática nem o dolo ou culpa grave na omissão da atividade no momento da contratação.

5.
A inexistência de nexo causal direto e comprovado entre a suposta atividade de risco e o evento morte, bem como o laudo cadavérico inconclusivo e a possibilidade de mal súbito com base em histórico clínico, inviabilizam o afastamento da cobertura securitária.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de conduta dolosa ou culposa do segurado e a vinculação entre o agravamento do risco e o sinistro para excluir a responsabilidade da seguradora, o que não ocorreu no caso concreto.

7.
A Lei nº 14.905/2024 modificou os critérios legais de correção monetária e juros moratórios nas obrigações civis, passando a prever a incidência do IPCA como índice de correção e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros legais.

8.
A incidência dos novos critérios legais deve ser aplicada a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, mantendo-se os critérios anteriores (IPCA + juros de 1% ao mês) até essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A exclusão da cobertura securitária por omissão de agravamento de risco exige prova inequívoca da habitualidade da atividade perigosa e da má-fé do segurado, o que não se presume.

2.
É inaplicável a cláusula de exclusão de cobertura quando ausente comprovação do nexo causal entre a atividade de risco e o sinistro.

3.
A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os valores devidos em obrigação civil devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se recurso de
apelação cível
interposto por
Banestes Seguros S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Id 14494931) que, na presente “
ação ordinária de cobrança
” ajuizada por
E. V. N. S.
,
P. E. N. S
.,
Adilson Constantino Sabadim
e
Maria José Teixeira Sabadim
[os dois primeiros menores impúberes, representados por sua genitora
Escarlate dos Santos Nascimento Sabadim
], julgou procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida:
(i)
ao pagamento aos beneficiários das indenizações securitárias previstas nos contratos nº
s
3.765.890 e 3.970.612, referente à cobertura integral (morte), na proporção estabelecidas nas respectivas apólices, com a incidência de correção monetária a partir da data de contratação das apólices securitárias e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação; e
(ii)
ao pagamento da quantia de R$ 7.868,07 (sete mil oitocentos e sessenta e oito reais e sete centavos), a título de reembolso das despesas de funeral, devidamente atualizado desde a data do desembolso (18/04/2022) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da data da citação.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 14494934), em síntese:
(i)
o segurado, ao celebrar os contratos, omitiu a prática de esporte de risco, especificamente a pesca subaquática na modalidade de mergulho livre;
(ii)
tal omissão, que viola o art. 766 do Código Civil, afasta o dever de indenizar;
(iii)
os indícios da prática habitual são fortes, a exemplo do boletim de ocorrência que descreve o falecido com vestimentas de mergulho no momento em que seu corpo foi encontrado;
(iv)
ainda que o laudo cadavérico não tenha sido conclusivo, a omissão quanto à prática habitual e o contexto da morte do segurado revelam conduta dolosa ou, ao menos, culposa grave, que autoriza o afastamento da cobertura; e
(v)
subsidiariamente, no caso de ser mantida a condenação, a aplicação cumulativa de correção monetária com juros de mora de 1% ao mês contraria o entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 176, que determina a aplicação exclusiva da taxa SELIC para dívidas civis, por já englobar juros e correção.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinados por este Órgão Julgador, daí porque avanço a análise da questão controvertida que, em suma, reside em aferir a legitimidade da recusa da seguradora em pagar a indenização securitária, sob a alegação de que o segurado omitiu a prática de atividade de risco. Vejamos.

Pois bem. A principal tese da apelante é de que houve omissão do segurado quanto à prática de pesca subaquática, que consiste em atividade que, por si só, agrava o risco segurado e, por consequência, a exime da obrigação de indenizar.

In casu
, a relação jurídica entre as partes é inequivocamente consumerista, o que atrai a incidência da legislação consumerista, como bem observado na sentença e no parecer ministerial. Diante disso, as cláusulas contratuais, especialmente as que restringem direitos, devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a exclusão da cobertura securitária por agravamento de risco exige prova robusta e inequívoca, por parte da seguradora, não apenas da prática da atividade perigosa mas, fundamentalmente, de sua
habitualidade
e do
dolo
ou
culpa grave
do segurado em omitir tal informação (CC, art. 768), cujo ônus competia à requerida (CPC, art. 373, II), ante a inversão do ônus probatório (Id 14494906), do que não se desincumbiu.

De fato, os elementos dos autos são insuficientes para caracterizar a prática de mergulho como atividade habitual, uma vez que o boletim de ocorrência (Id 14494906) apenas descreve as circunstâncias em que o corpo foi encontrado, sendo que a presença de vestimentas de neoprene, por si só, não comprova a habitualidade.

Em audiência de instrução, os familiares do falecido afirmaram desconhecer qualquer prática habitual de pesca subaquática por parte do segurado, reforçando o caráter esporádico ou eventual da referida conduta.

Ademais, inexiste nexo de causalidade direto e comprovado entre a suposta atividade de risco e o evento morte, tanto que o Laudo de Exame Cadavérico concluiu ser
indeterminada
a causa da morte (Id 14494458), por não identificar sinais de afogamento ou lesões compatíveis com acidente subaquático. Pelo contrário, há nos autos evidências de que o segurado buscou atendimento médico na véspera do óbito, queixando-se de dores no peito, o que confere verossimilhança à tese de mal súbito, alinhada, inclusive, a possível histórico familiar de problemas cardíacos, conforme observado no parecer ministerial (Id 14494940, p. 6).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que, para afastar o dever de indenizar, a seguradora deve comprovar a má-fé do segurado e a relação direta entre o risco agravado e o sinistro, o que não ocorreu na espécie, por não ser suficiente a mera presunção para elidir a obrigação contratual.

Por todos:

“(...) 5.
A exoneração do dever da seguradora ao pagamento da indenização somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada
. Precedentes.

6. (...)

7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.975.121/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/04/2025, DJEN 24/04/2025)

Com tais considerações, chancelo a sentença que acertadamente afastou a tese da seguradora de agravamento de risco e reconheceu o direito dos beneficiários à indenização securitária.

Subsidiariamente, a seguradora apelante requer a reforma da sentença para que a condenação seja atualizada exclusivamente pela taxa SELIC e, em relação ao ponto, o recurso deve ser parcialmente provido, contudo, por fundamento diverso. Explico.

Como vimos inicialmente, a sentença determinou a incidência de correção monetária a partir da data da contratação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

A Lei nº 14.905/2024 alterou a redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil e estabeleceu novos parâmetros para os juros legais e a correção monetária nas obrigações civis, de modo que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA será o índice de atualização monetária e que a taxa legal de juros corresponderá à taxa SELIC, deduzido o referido índice de atualização monetária.

Assim, a sentença deve ser reformada neste particular a fim de que os valores devidos sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a citação até a véspera da entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024; e a partir da vigência da nova lei, a atualização se dará pelo IPCA e os juros de mora serão calculados pela taxa SELIC, deduzida a variação do IPCA.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
, tão somente, para determinar que os consectários legais da condenação observem a sistemática da Lei nº 14.905/24, nos termos da fundamentação supra, sem que haja, contudo, reflexos nos ônus sucumbenciais estabelecidos na sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.